Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721595-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de John Michel Eduardo Aguiar, preso em flagrante no dia 28/05/2025, juntamente com seu irmão, Eduardo de Aguiar Silva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, vinculado à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo como fundamentos a gravidade do delito, quantidade de entorpecentes e antecedentes do paciente. O impetrante, em síntese, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há elementos concretos que vinculem o paciente à prática delitiva. Aponta que John não foi flagrado em posse de drogas, tampouco realizando atos típicos de traficância. Ressalta que a posse das substâncias foi assumida por Eduardo, que isentou John e o terceiro presente, Vinícius, de qualquer participação. Argumenta que a manutenção da custódia baseia-se em presunções sem base empírica e representa violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal. O impetrante destaca que o paciente possui residência fixa, vínculo familiar e trabalho formal. Aponta que os antecedentes criminais do paciente são antigos e não indicam risco atual de reiteração delitiva. Defende, ainda, que a prisão preventiva é medida excepcional e que seria possível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica. Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para imediata soltura do paciente, mediante relaxamento da prisão por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, revogação da preventiva com imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, reiterando a ausência de fundamentos legais para a prisão preventiva. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes — consistentes em 11,29g de cocaína e 92,06g de maconha, fracionadas em 63 porções —, bem como aos depoimentos prestados por agentes policiais, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 72371954 – p. 24): “(...) 2. Da necessidade da prisão preventiva No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A materialidade do delito está comprovada pela quantidade de maconha apreendida, pela forma de fracionamento (ao menos 62 trouxinhas) e pelos petrechos apreendidos (filme plástico, balança de precisão, facas sujas de droga). Há indício de autoria de ambos os custodiados. Embora perante a autoridade policial EDUARDO tenha dito que a droga lhe pertencia com exclusividade, é inverossímil que JOHN MICHEL não tivesse participado da tentativa emergencial de se desfazer da droga quando da abordagem policial (tentou-se jogá-la pela janela e pelo vaso sanitário), o que significa que ele também trazia a droga consigo ou a tinha em depósito (porque só é possível desfazer-se de alguém que antes se possuía). O custodiado EDUARDO é reincidente específico. JOHN MICHEL é multirreincidente. Não por outro motivo estão cumprindo pena privativa de liberdade. O primeiro em regime aberto; o segundo em livramento condicional. Embora seja condição inerente ao regime aberto e ao livramento condicional não se envolver com atividades ilícitas, os custodiados voltaram a praticar crimes. A indiferença dos custodiados com as determinações do juízo da execução indica que, se novamente postos em liberdade, voltarão a cometer crimes. O crime ora em análise é grave. A quantidade de maconha e seu fracionamento (ao menos 62 trouxinhas), somada aos petrechos encontrados (filme plástico, balança de precisão, facas sujas de droga) demonstram a destinação a comércio de volume não desprezível. Conceder a liberdade aos custodiados implicaria a retomada dessa prática delitiva grave, o que poria a ordem em pública em risco. Para garanti-la, a manutenção da segregação cautelar é necessária. Não há cautelar menos grave suficientemente eficaz, porque a monitoração eletrônica não teria utilidade (JOHN MICHEL foi inclusive preso enquanto sob monitoramento), bastando ao custodiado mover-se além de eventual raio de exclusão para retomar a venda de drogas. Além disso, como já afirmado. um custodiado está presentemente em regime aberto e o outro em livramento condicional, cujas condições de manutenção já abrangem praticamente todo o rol do art. 319 do CPP. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR e EDUARDO DE AGUIAR SILVA com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP..” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso em tela, verifica-se que o paciente se mantinha profundamente inserido no contexto do tráfico de drogas, conforme revelam não apenas a expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mas também a circunstância de sua prisão ocorrer em comunhão fática com a de seu irmão, Eduardo, em situação similar, o que evidencia, em tese, a reiteração e o grau de comprometimento com a atividade criminosa. Tais indícios são corroborados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, bem como pela precisa localização do material ilícito. Ressalte-se, ainda, que o paciente ostenta um histórico de multirreincidência, o que agrava sobremaneira o juízo de reprovação social e jurídica de sua conduta. Consta de seus antecedentes a prática de delitos gravíssimos, como homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de menores, circunstâncias que evidenciam um padrão contínuo e progressivo de envolvimento com práticas delituosas. Além disso, o paciente se encontrava em regime de livramento condicional, instituto que, embora permita a liberdade monitorada, não representa um salvo-conduto para reincidir, sobretudo após um histórico tão gravoso. A constatação de que, mesmo sob a vigilância do Estado, o paciente foi novamente surpreendido em contexto de tráfico de drogas, revela não apenas uma conduta temerária, mas uma deliberada afronta ao ordenamento jurídico. Tal comportamento demonstra completo desprezo pelas instituições de justiça e evidencia a ausência de qualquer comprometimento com a ressocialização, sugerindo que o tempo cumprido em cárcere não foi suficiente para desencorajar sua adesão ao crime. Diante disso, a manutenção da prisão cautelar mostra-se imperiosa para resguardar a ordem pública e coibir a reiteração delitiva. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante quando estava em livramento condicional e por ter em seu histórico crimes graves como o homicídio qualificado e o roubo circunstanciado. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, sendo que o simples fato de seu irmão ter assumido a propriedade da droga não tem credibilidade, por ora, suficiente para afastar o paciente do contexto criminoso. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2025 11:31:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator